Tribunal: TJMT
Processo: 1019010-55.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019010-55.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), J B LUCROS E FINANCAS E ATIVIDADES DE CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 24.936.075/0001-47 (APELANTE), BRAULINA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 209.135.751-00 (APELADO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), J B LUCROS E FINANCAS E ATIVIDADES DE CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 24.936.075/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
GOLPE POR TELEFONE
–
CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO POR INTERMÉDIO DE PREPOSTO DE FINANCEIRA
–
FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA
– FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR QUANTO AOS PRODUTOS E ÀS FORMAS DE CONTRATO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
–

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO
–

DEVER DE REPARAÇÃO PELO BANCO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS

EXPERIMENTADOS – FRAUDE CONSTATADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Pela inteligência da Súmula n. 479 do STJ,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
, a e. Corte tem entendido que
“a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, insere-se na categoria doutrinária de fortuito interno
,
porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento e, por isso mesmo, previsíveis e, no mais das vezes, evitáveis
”
(REsp n. 1197929/PR).

2. No presente caso, reconhecida a fraude na formalização de contrato de empréstimo bancário em nome da Requerente, resta evidente a responsabilidade solidária da instituição bancária, a quem detinham o dever de segurança quanto aos produtos disponibilizados e quanto ao acesso em seus sistemas internos, não havendo que se falar em fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima,
razão pela qual a r. sentença deve ser mantida.

3. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.o 1019010-55.2022.8.11.0003
movida por
BRAULINA DA SILVA RODRIGUES
, que
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para:

“declarar inexistente o débito referente ao contrato no 357023474-4, no valor de R$ 7.242,64 (sete mil e duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), datado de 13 de junho de 2022; condenar a parte ré, de forma solidária, no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros 1% ao mês a partir do dano, e correção monetária INPC a contar desta decisão; determinar a restituição, de forma simples, das parcelas indevidamente descontadas da conta da autora, importância que deverá ser atualizada: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do desconto, valor que deverá ser apurado em liquidação de sentença; condenar a parte ré, de forma solidária, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação”
.

O Apelante interpôs o presente apelo
(id. 2292811172) suscitando, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva do banco Requerido e quanto ao mérito alega, em síntese que
“o autor/recorrido transacionou com terceiro após realizar o contrato de empréstimo junto ao Banco Pan, realiza transferência de crédito para a empresa e a empresa em contrapartida realiza repasses mensais para a parte autora”
.

Desse modo, sustenta que existe uma relação oculta entre a Apelada e a empresa J B LUCROS E FINANÇAS E ATIVIDADES DE CONSULTORIA LTDA e que o caso dos autos não se enquadra nos casos de fortuito interno,
“pois toda a situação ocorreu em ambiente externo e alheio ao próprio Banco, pelo que a instituição não é responsável por atos praticados em toda rede mundial de computadores, ainda que em seu nome”
.

A Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 229281243) pugnando pela manutenção da r. sentença.

Consta nos autos o recolhimento do preparo recursal (id. 230079161).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS –
DA ALEGADA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO APELANTE
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Inicialmente, verifica-se que a Apelante sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que
“o Banco Pan ora requerido não contribuiu, de forma alguma, para causar os supostos danos que a autora pretende reparar, já que o boleto da suposta devolução não teve valor direcionado ao requerido e sim à empresa J B LUCROS E FINANCAS E ATIVIDADES DE CONSULTORIA LTDA, fato este demonstrado pelo autor através do comprovante de pagamento”
.

Contudo, a mencionada tese não merece prosperar uma vez que a transação bancária –
contrato de empréstimo
– debatida nos autos foi contratada junto ao banco Requerido, ora Apelante.

Nesse contexto, vale frisar que o ordenamento jurídico pátrio tem entendido, sistematicamente, que a legitimidade consiste na pertinência subjetiva da ação, ou seja, se autor e réu são, respectivamente, os titulares ativos e passivos da obrigação de direito material deduzida em juízo; análise que se faz abstraindo-se o mérito da causa.

Deveras, não há mais como se falar em legitimidade como categoria atinente ao mérito da demanda, em outras palavras, a análise da legitimidade
ad causam
não consiste na análise prévia e antecipada da pertinência do direito pretendida.

Com essas considerações,
REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pela Apelante.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por
BANCO PAN S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.o 1019010-55.2022.8.11.0003
movida por
BRAULINA DA SILVA RODRIGUES
, que
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito debatido nos autos, no valor de R$ 7.242,64 (sete mil e duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) e referente ao contrato no 357023474-4, determinado a restituição na forma simples das parcelas indevidamente descontadas da conta da Requerente; bem como condenar os Requeridos ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil) reais a título de indenização por dano moral.

Consta nos autos que, a Requerente/Apelada ajuizou a presente ação sustentando, em síntese, que
“no dia 13/06/2022, recebeu ligação da empresa Invest Company, segunda requerida, informando a mesma que esta teria um valor de R$ 506,98 (quinhentos e seis reais e noventa e oito centavos) a receber do banco BMG referente a um cartão de crédito consignado que a Requerente já possuía e estava sendo descontado parcelas mensais de R$ 96,47 do seu benefício, sendo esse valor de R$ 506,98 seria o reembolso das parcelas já descontadas”
.

Diante do que a Requerente/Apelada esclareceu que não havia solicitado nenhum cartão de crédito e a segunda Requerida informou que efetuaria o cancelamento do cartão e a devolução dos valores descontados de seu benefício, quando então a segunda Requerida, encaminhou vários links por meio do aplicativo
whatsapp
e pediu para que Requerente enviasse fotos dos seus documentos pessoais, para que assim o banco pudesse fazer o reembolso das parcelas descontadas indevidamente.

Acontece que, foi transferido para a conta bancária da Requerente o valor de R$7.242,64 (sete mil e duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) que, de acordo com a segunda Requerida, correspondia à quitação do contrato e ao reembolso das parcelas descontadas indevidamente do benefício da Requerente.

Sendo assim, a Requerente deveria devolver à segunda Requerida o valor creditado a maior de R$ 6.735,65 (seis mil, setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) e assim foi feito.

Contudo, ao sacar seu benefício referente ao mês 07/2022, a Requerente se deparou com desconto de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais), referente a um empréstimo junto ao Banco Pan.

O primeiro Requerido, ora Apelante, apresentou contestação (id. 229281172) sustentando que é parte ilegítima na formalização da relação jurídica entre a senhora BRAULINA DA SILVA RODRIGUES e a Empresa J B LUCROS E FINANCAS E ATIVIDADES DE CONSULTORIA LTDA., bem como que, em que pese não compactuar com o negócio jurídico firmado unicamente entre a Requerente e a J B LUCROS E FINANÇAS E ATIVIDADES DE CONSULTORIA LTDA., nem com nenhum outro que indique a transferência dos valores dos empréstimos para terceiros, o contrato é válido.

Para tanto, sustenta que a contratação foi formalizada
“com assinatura com a selfie + geolocalização, através de link criptografado encaminhado a parte autora com o detalhamento de toda a contratação, dando seus aceites a cada etapa da trilha de contratação”
.

O segundo Requerido teve a revelia decretada (id. 229281191).

Diante dessas circunstâncias,
a ação foi julgada
procedente
, conforme alhures mencionado e o primeiro
Requerido, não se conformando, interpôs o presente apelo, cujas razões foram expostas no relatório.

Pois bem. Compulsando os autos, bem se vê que
razão não assiste ao Apelante
.

De início, ressalte-se ser indubitável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, conforme entendimento pacificado c. Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 297, vejamos:

Súmula n. 297 do STJ.
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Cinge-se, que o ponto controvertido nos autos não é a ocorrência de fraude contra consumidor, uma vez que a fraude foi devidamente reconhecida na r. sentença recorrida.

Deveras, a controvérsia,
in casu
, reside no reconhecimento da responsabilidade quanto à ocorrência da fraude, ou seja, se a mesma se deu por culpa exclusiva do consumidor, por culpa da instituição financeira ou por culpa de terceiros.

Nesse ponto, o Juízo
a quo
constou que o Requerido/Apelante
“p
rocura fugar à responsabilidade dizendo que quando o golpe de engenharia social é construído e executado unicamente pelo agente externo e fora da atividade desenvolvido pela instituição financeira e sem qualquer participação ou falha no dever de segurança desta”
.
“Logo, não demonstrado que a instituição financeira contribuiu com o evento danoso, não é possível imputar-lhe a responsabilidade pelos danos alegados, de forma que a situação narrada ocorreu por culpa exclusiva do autor, afastando a responsabilidade da instituição financeira”
.

Pois bem.

In casu
, compulsando detidamente os autos é possível concluir que a Requerente/Apelada foi vítima de golpe por telefone, cometido por preposto de instituição financeira (segunda Requerida) que, possuindo acesso privilegiado aos produtos fornecidos pelo primeiro Requerido/Apelante, formalizou contrato de empréstimo em nome da Requerente sem que a Requerente percebesse que estava caindo em um golpe.

Nesse contexto, destaco os fundamentos adotados pelo julgado na r. sentença recorrida:

“(...)

É certo que a parte ré procurou desmerecer as assertivas levadas a efeito pela autora, porém, não conseguiu maculá-las.

Procura fugar à responsabilidade dizendo que quando o golpe de engenharia social é construído e executado unicamente pelo agente externo e fora da atividade desenvolvido pela instituição financeira e sem qualquer participação ou falha no dever de segurança desta.

Nas ações que envolvam fraudes bancárias, no contexto atual em que se avolumam tais demandas, é essencial perquirir o "modus operandi" a fim de verificar a ocorrência de fortuito interno ou externo. Ademais, as transações somente foram concluídas porque os dispositivos do banco assim permitiram, ainda que as movimentações fossem, no mínimo, suspeitas.

Dentro de teoria do risco, adotada pelas relações consumeristas, os fornecedores, no caso os bancos, que se beneficiam com a facilidade das transferências via PIX, devem, ou ao menos já deveriam, investir na segurança cibernética de modo a evitar fraudes perpetradas contra os consumidores e não exigir que o consumidor, homem médio, se torne um hiperconsumidor e possa antever que está sendo vítima de fraude.

Ora, isso é transferir para o consumidor o risco do negócio!

Cabe também destacar a vulnerabilidade digital do consumidor e sua efetiva impotência acerca do controle de seus dados bancários. Desse modo, a responsabilidade por fraudes deve ser exclusiva das instituições bancárias que, diante de um mecanismo de segurança falho e muitas vezes ultrapassado, permite o vazamento de dados, de modo a violar o princípio da boa-fé objetiva.

Frisa-se que as fraudes e golpes de engenharia social, várias operações de alto valor são realizadas em rápida sucessão. Essas transações se destacam devido a esse comportamento incomum, e os bancos têm o dever de identificá-las.

A vulnerabilidade do sistema bancário representa uma falha na segurança das instituições financeiras, permitindo que os golpes causem prejuízos financeiros às vítimas.

Ademais, as instituições financeiras têm a capacidade de implementar medidas para impedir transações atípicas e ilegais, comparando-as com o histórico do cliente em relação a valores, frequência e propósito.

A falta de ação das instituições em face de transações suspeitas contribui para o sucesso dos golpes. Portanto, há um nexo causal entre a inação das instituições financeiras e os danos causados pelos golpes, que poderiam ter sido evitados com medidas de segurança mais eficazes.

Assim, do contido no processo, inequívoco restou a falha na prestação do serviço.

(...)”

Deveras, é incontroverso que o golpista possuía informações privilegiadas quanto aos serviços bancários e acesso ao sistema do primeiro Requerido, o que, por si só indica falha na prestação de serviços, ante a flagrante falha de segurança.

Nesse contexto, vale frisar que a atitude do consumidor ao seguir a orientação dos golpistas, ao disponibilizar a cópia de seus documentos parta realizar a baixa de serviço não contratado, não pode ser entendida como culpa exclusiva ou concorrente do consumidor, mesmo porque, em tempos de inovação tecnológica é cediço que as instituições bancárias têm ampliado as formas de ofertas de seus serviços e de comunicação para com os seus correntistas.

Sendo assim, não é forçoso concluir que o banco Apelante faltou com seu dever de informar, de orientar, de esclarecer quanto à possibilidade de fraude, principalmente, os seus clientes que não têm a necessária e esperada adaptação com as diversas e, também, massificadas formas de contratação bancária.

Nesse cenário, s.m.j., resta incontroverso que o banco Apelado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto à comprovação da validade do contrato debatido nos autos, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A propósito, destaco aresto desta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO IN RE IPSA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – TERMO INICIAL MANTIDO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PELA AUTORA – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Incumbia ao banco réu demonstrar, por meio de prova idônea, que foi a autora quem realmente contratou e utilizou os seus serviços, conforme prevê o art. 373, II do CPC e o art. 14, § 3o, II do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

2. Neste contexto, diante da falta de comprovação da existência de relação jurídica entre as mesmas, resta evidente a falha na prestação de serviço pelo réu, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados a terceiro (art. 14 c/c art. 17 do CDC).”
(TJMT - N.U 0001706-33.2014.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 04/02/2023) (Destaquei)

Quanto à fraude debatida nos autos, destaco julgados dos e. Tribunais de Justiça de São Paulo e Minas Gerais, vejamos:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Sentença de parcial procedência – Irresignação do Autor – Empréstimo realizado por meio de aplicativo de celular – Alegação de ato criminoso – Falha em sistema de segurança – Indenização por dano moral in re ipsa – Não configuração – Ausência de negativação ou de repercussões de maior relevo – Irresignação do réu –
Alegação de culpa exclusiva do Autor, que informou seus dados pessoais a terceiro

por ligação telefônica
– Operação realizada por via eletrônica com utilização de senha pessoal –
Operações bancárias realizadas por terceiro que destoam do padrão de consumo do Autor e geravam suspeita de fraude, em razão do valor das transações e da proximidade temporal entre os empréstimos – Ausência de bloqueio preventivo
–
Falha na prestação do serviço caracterizada
– Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Súmula no 479 do STJ – Sucumbência recíproca reconhecida – Honorários advocatícios que comportam readequação – Recurso do réu parcialmente provido e recurso do autor desprovido, com readequação do ônus de sucumbência.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1006580-47.2022.8.26.0361 Mogi das Cruzes, Data de Julgamento: 09/02/2024, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2024) (Destaquei)

“INDENIZATÓRIA. Aplicação do CDC. "
Golpe do falso funcionário"
. Preliminares de falta de interesse processual e ilegitimidade passiva. Afastadas. Contratação de dois empréstimos e posteriores transferências via PIX contestados.
Vazamento de dados do consumidor. Realização de empréstimos que fogem do perfil do demandante.
Inexigibilidade que se impõe. Inexistência de substrato probatório pela casa bancária. Falha na prestação de serviço que não foi elidida, nos termos do artigo 14, § 3o, I e II, do CDC. Responsabilidade civil do apelante evidenciada. Teoria do risco. Fortuito interno. Danos materiais configurados. Ressarcimento integral das transferências realizadas. Danos morais, in re ipsa. Caracterizados. Quantum fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10033195320228260077 Birigüi, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 12/06/2023, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2023) (Destaquei)

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - PRETENSÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - OPERAÇÃO BANCÁRIA FRAUDULENTA MEDIANTE CONTATO TELEFÔNICO - GOLPES DO TELEFONE E DO MOTOBOY - FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO - REPRESENTAÇÃO APARENTE - RESPONSABILIDADE PELA CONFIANÇA - DEVER DE INFORMAR - OMISSÃO RELEVANTE - NEXO DE CAUSALIDADE - OPERAÇÕES ECONÔMICAS ATÍPICAS - GESTÃO DE RISCOS - DANOS MATERIAIS - CONTA CORRENTA - REPARAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Comprovado, nos autos, que a instituição financeira faltou com o dever relevante de informar adequada e constantemente as formas e limites da contratação bancária, afigura-se presente nexo de causalidade a ensejar sua responsabilidade pela conduta de terceiro que despertou a legítima confiança da correntista. 2. Concorrendo, por omissão, a suposta representada (instituição financeira), pela fraude perpetrada por terceiro (representante aparente), configurado se apresenta o nexo de causalidade. Responsabilidade por conduta omissiva e pela confiança frustrada. 3. Falha na gestão de riscos pela instituição financeira. Operações econômicas atípicas. Conduta preventiva.
4. Se a instituição financeira se vale das facilidades tecnológicas para fomentar suas atividades, com destaque, para as diversas formas de comunicação, também lhe cabe o ônus informativo ao consumidor das práticas negociais utilizadas e, principalmente, daquelas não utilizadas, diante de um cenário de reconhecidas fraudes e golpes. 5. Inexigibilidade de comportamento diverso da vítima, pessoa idosa. 6. Comprovados prejuízos em conta corrente, procedente a reparação da correntista. 7. À míngua de comprovação, nos autos, de violação a algum bem da personalidade do correntista, não há que se falar em dano moral indenizável. (VOTO VENCIDO NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO"- FALHA DE SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS - DANOS MORAIS CONFIGUR ADOS - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL.
Constatado que a consumidora autora, enquanto cliente do banco réu, foi vítima de estelionato por meio do "golpe da falsa central de atendimento", cuja prática exigia o prévio conhecimento de informações pessoais e/ou bancárias da correntista, tem-se por configurado o dano moral suportado pela autora, ante o imenso espanto, insegurança e abalo emocional e psicológico experimentados, sobretudo diante da possibilidade de não recuperar valores necessários à mantença.
A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com a ponderação das especificidades do caso concreto e sempre buscando o alcance dos objetivos do instituto, quais sejam, a compensação da vítima, a punição do agente pela conduta praticada e a inibição na reiteração do ilícito. (VOTO VENCEDOR NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS). V.V.: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA - GOLPE BANCÁRIO - FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO - FORNECIMENTO DE SENHA - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE VALORES - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - FORTUITO EXTERNO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - A instituição financeira responde pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa, sendo objetiva a sua responsabilidade, mas, desde que se demonstre o dano e o nexo de causalidade (art. 14 do CDC). - O caso em análise configura hipótese de fortuito externo, o qual rompe o nexo de causalidade, afastando, por consequência, a responsabilidade objetiva da instituição financeira. - Considerando que o consumidor não agiu com a devida cautela ao fornecer seus dados bancários (cartão magnético e senha pessoal) a terceiro estelionatário, deve responder pelos riscos decorrentes de sua conduta.”
(TJ-MG - AC: 51370512420218130024, Relator: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 14/09/2023, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2023) (Destaquei)

Dessa forma, resta inconteste que a Apelada foi vítima de fraude e não contratou os serviços de empréstimo junto ao Apelante
, bem como que o caso dos autos escancara a fragilidade do sistema de contratação de empréstimos mediante assinatura digital e identificação pessoal
.

Portanto, reconhecida a fraude por terceiro quanto à contratação denunciada nos autos, resta evidente a responsabilidade da instituição bancária, a quem detinham o dever de segurança quanto ao acesso de seus sistemas, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro.

E é justamente do reconhecimento dessa responsabilidade quanto ao dever de segurança dos seus sistemas e bancos de dados que decorre o dever da Requerida, ora Apelante, em ressarcir os prejuízos experimentados pela Requerente, ora Apelada, sejam eles de ordem material ou moral.

Diante desse contexto, vê-se plausível a adoção, por analogia, da Súmula n. 479 do STJ, que foi editada tendo em vista a temática do vazamento de dados e a consequente facilitação de atividade criminosa, prevendo a responsabilidade objetiva do banco. Vejamos:

Súmula n. 479 do STJ.
As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Destaquei)

Nessa mesma trilha tem sido o entendimento deste Sodalício, quanto à responsabilidade objetiva do banco nos casos em que há indicativo de fraude, conforme aresto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA AUTORIZAÇÃO –
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO – QUANTUM - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

A instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por débitos lançados sem autorização da correntista, portanto, deve ser mantida no polo passivo da ação.
Demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária da parte autora, uma vez que as alegações do autor foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo
a
instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta do cliente, bem como pagamento de boleto, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados, motivo pelo qual há que ser condenado à restituição dos prejuízos de ordem material experimentado pelo autor, ou seja, os valores que foram indevidamente subtraídos por terceiros. A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento. Há que ser mantido o valor arbitrado por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor
.-
(N.U 1035021-36.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)
– Destaquei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

mantendo incólume a decisão por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024